Tribunal: TJES
Processo: 5010525-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2023-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010525-88.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PLUS CONSTRUTORA LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA DE PARMA e outros (3)

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

DENUNCIAÇÃO DA LIDE – RELAÇÃO DE CONSUMO - IMPOSSIBILIDADE

–
RECURSO PROVIDO.

C
onsoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88, do Código de Defesa do Consumidor”
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 26/09/2023
R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR):-
Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PLUS CONSTRUTORA LTDA. (sucessora da empresa ARGO CONSTRUTORA E INCORPORDADORA LTDA.) contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos materiais e morais” (processo n. 0007049-90.2020.8.08.0035), admitiu a denunciação da lide promovida por CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ILHA DE PARMA.
Aduz a Agravante (id 3640108), em síntese, que não há que se falar em deferimento do pedido de denunciação da lide com fulcro no art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a inexistência de direito de regresso.
Pelas contrarrazões id 4473768, o Agravado CONDOMINIO DO EDIFÍCIO ILHA DE PARMA, aduzindo tratarem-se de vícios construtivos, pugna pelo desprovimento do recurso.
Por sua vez, os Agravados RITA DE CÁSSIA CREMASCO, SPENCER CARVALHO REIS e IGOR CREMASCO PORTO pugnam pelo provimento do recurso de agravo de instrumento com a consequente inadmissão da denunciação da lide.
É o breve Relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.
*
O SR. ADVOGADO LEONARDO LOIOLA GAMA:-
Inicialmente, cumprimento a todos na pessoa do Sr. Presidente, membro do Ministério Público, serventuários, colegas advogados e demais presentes.
É semelhante, curiosamente, ao caso anterior, que acabou de ser julgado.
Estamos tratando de problemas relacionados a obra e uma construção em um condomínio, um prédio.
E aqui nós temos a seguinte situação; a situação é bastante singela para o julgamento. Diria que a situação, também, é bastante simples para o agravante, a construtora; mas é bastante pesarosa e os desdobramentos dos fatos para o condomínio e, também, para os outros agravados.
Nós temos aqui o seguinte: um dos agravados, que são as pessoas que residiam na unidade residencial do 14º andar, o último andar antes da cobertura, que é coletiva do prédio, entraram com uma Ação contra o condomínio. Contra o condomínio e a administradora de condomínio.
Ajuizaram essa Ação por conta de infiltrações que estavam acontecendo na unidade 1.404, onde residiam.
O condomínio prontamente começou a adotar providências para solucionar aquela questão dos moradores do 1.404. Contratou uma empresa de engenharia para verificar qual era o problema e tentar conter os vazamentos que tinham acabado de advir de um período de chuvas. Isso, exatamente, no período de início da pandemia.
Mesmo com a pandemia e as dificuldades de todo o fechamento, o condomínio começou a adotar todas as posturas possíveis para sanar a questão.
Dentre essas posturas, contratou, como eu disse inicialmente, uma primeira empresa de engenharia, que fez uma avaliação pericial do local e constatou que a infiltração que realmente existia, o condomínio nunca negou isso, ela adivinha de vícios construtivos, de ausência de materiais adequados que a construtora Argo, depois nomenclada Plus, que é a ora agravante, deixou de exercer no período de construção do imóvel.
Temos esses laudos citados nos autos, transcritos nos autos e anexados; temos um trecho que será lido agora que diz: A falha de amarrações entre estruturas e alvenarias, ou ineficiência e inexistência de vergas e contravergas - nas contrarrazões, também, cito um trecho de um ensino técnico do que seria verga e contraverga, para quem não sabe, que são as estruturas colocadas em volta de janelas para que evite aquelas trincas que vêm da janela, que é o ponto de pressão que é onde tem, então essas estruturas são internas à alvenaria -, e, ainda temos a ausência, repare que o laudo fala em falta de amarração entre as estruturas, a inexistência de verga e contraverga, a ausência de junta de movimentação, o prédio é muito grande, ele se movimenta, e quando não tem essa junta de movimentação, Desembargador Ewerton, trinca. E era isso que estava acontecendo.
Outra junta, também, chamada de junta de dessolidarização; Desembargador Annibal, eu acompanhando esse caso e estou tendo que aprender engenharia, fui para o Direito na UFES, onde fui seu aluno, depois de ter feito Engenharia Elétrica, mas não era Engenharia Civil, tive que aprender muito dessas questões.
Enfim, estamos falando que num primeiro laudo pericial, ainda só sobre a parede externa da unidade 1.404, identificou a ausência de junta de dilatação, outras juntas, verga e contraverga, ou seja, todo o material que é interna à alvenaria.
Por que eu estou frisando interna a alvenaria? Porque era imperceptível, não é algo que a gente olha para a parede e veja: nossa, não colocaram uma junta. Porque isso é interna a estrutura. E isso vai trincar quando? Com os anos, não é de imediato, necessariamente.
O que aconteceu nessa Ação que era movida pelos moradores da unidade 1.404 contra o condomínio? Esse advogado pleiteou a denunciação da lide, a inclusão da construtora nos autos em face da identificação da responsabilização por falhas da construção. O juízo de 1ª Instância aceitou a denunciação e a construtora foi incluída nos autos.
E do que trata o presente Agravo? Exatamente isso. A construtora agravou contra essa inclusão nos autos, contra essa denunciação da lide.
Paralelo a isso, em outro momento, citado nas contrarrazões, obviamente, o processo continuou, tanto o processo judicial quanto o processo de conserto do condomínio. Contratou-se, então, uma outra empresa, inclusive a pedido dos agravados, que moveram a Ação, os outros agravados, moradores, de indicação deles e essa outra perícia, muito maior, feita no prédio todo, custou um valor muito substancial para o condomínio, constatou que era no prédio todo essa ausência de juntas, de vergas e contravergas, de estrutura adequada para o prédio. O prédio está todo trincado.
Junto nas contrarrazões uma imagem do laudo pericial que eles fizeram, o visual, em que eles botaram, identificaram com pontos de vermelho, as quatro fachadas do prédio, a gente vê, desembargador, mais de 60% do prédio com as marcações de vermelho, de tanta ausência que tem, e tudo ali é trinca, que está infiltrando, vai piorar e vai infiltrar mais. Mas, não é o nosso caso aqui, só para demonstrar.
E aí, o que se trata o presente Agravo? Eles querem não ser incluídos, sair do processo.
Olha, a prova técnica, mesmo que não seja perícia judicial, mas é uma prova técnica, é cabal e robusta no sentido de que os vícios da construção levaram, especificamente nesse caso, os problemas da unidade 1.404 e por isso o Juízo de 1ª Instância incluiu a construtora nos autos.
Não acaba por aí, eles ainda falam em perda da garantia, mas todos sabemos, não preciso me alongar, que se os vícios são ocultos, não temos como falar em garantia. O prédio já tem, acredito que por volta de dez anos, e eles se apegam nessa questão.
Cito outros pontos, mas, em síntese, é o que nós temos.
O que viemos fazer aqui? Tentar fazer com que esse agravo seja improvido, esse agravo seja negado, a construtora mantida nos autos para que possa ser responsabilizada, e não o condomínio, pelos vícios construtivos.
Aqui nós estamos tratando de uma Ação pequena, de uma unidade, eles pediram os danos, nem residem mais lá. O problema está solucionado, os novos moradores, inclusive, forneceram, até, declarações. Estamos monitorando e dizendo que não há mais nenhum problema naquela unidade, é a única parede do prédio que está resolvida. O resto, estamos para iniciar, agora, uma obra orçada em mais de um milhão de reais no condomínio. Um condomínio que custa R$ 600,00 a taxa condominial, a taxa extra será de R$ 1.300,00. Isso vai começar agora, só para a gente ver o problema que se avizinha.
Uma decisão aqui, excluindo a construtora, não traria somente problema nesses autos, traria consequências muito maiores e um precedente que eles alegariam que não tem responsabilidade. Por isso o cuidado de vir aqui, o cuidado de tratar dessa questão.
E digo mais o porquê. Estranhamente, os moradores da unidade 1.404, acredito eu, não diria pessoalmente, mas, profissionalmente, acredito que esse advogado, por ter tomado, levado para o pessoal a questão junto ao condomínio, tornado desavenças ou entendido por esse prisma, por parte deles, pessoalmente, ficado com raiva, se manifestaram favoravelmente ao Agravo. Ou seja, os agravados querem o provimento do Agravo. Não foram muito claros nisso, mas se manifestaram nesse sentido. O advogado, inclusive, é um dos agravados, o próprio advogado, longe de mim criticar, mas a preocupação veio grande nesse momento.
Se um dos agravados concorda, seria fácil, de repente, analisar, com a devida vênia, mas, superficialmente, e fazer um julgamento, que eu tenho certeza que não acontece, excelências, mas a gente tem que ter essa preocupação, de proferir um julgamento, concedendo e acatando os pleitos do agravante. Porque se o agravado, que é o autor principal da Ação inicial, da ação de origem, se manifesta favoravelmente ao Agravo? Porque não sabemos o motivo pessoal dele, mas ele quer que o condomínio seja condenado. E o condomínio, desde o começo, reconhece que os problemas existem. O condomínio nunca negou, nem na Ação de origem, que há vazamento, que há problemas de infiltração, tanto que começou a prestar os serviços.
Mas, sempre dizendo, é decorrente da responsabilidade da construtora, mas não se eximiu de agir e consertar o problema, arcando do próprio bolso.
É por isso que viemos aqui, então, repetindo, pleitear que esse Agravo seja negado, que a construtora seja mantida nos autos de origem, mantida como denunciada, para que possa ser responsabilizada, nesse caso em específico, a unidade de 1404, e as outras questões estão sendo apreciadas em outra Ação que já tramita perante o juízo de Vila Velha.
Muito obrigado.
*
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR):-
Em razão da sustentação oral feita nesta oportunidade, eu vou pedir o retorno dos autos para fazer um reexame da matéria.
*
mmv
SESSÃO DIA: 10/10/2023
V O T O
(RETORNO DOS AUTOS)
O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR):-
Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PLUS CONSTRUTORA LTDA. (sucessora de empresa ARGO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.) contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos materiais e morais” (processo n. 0007049-90.2020.8.08.0035), admitiu a denunciação da lide promovida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DE PARMA.
Aduz o Agravante (id 3640108), em síntese, que não há que se falar deferimento do pedido de denunciação da lide com fulcro no art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a inexistência de direito de regresso.
Pelas contrarrazões id 4473768, o Agravado CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DE PARMA, aduzindo tratarem-se de vícios construtivos, pugna pelo desprovimento do recurso.
Por sua vez, os Agravados RITA DE CÁSSIA CREMASCO, SPENCER CARVALHO REIS e IGOR CREMASCO PORTO pugnam pelo provimento do recurso de agravo de instrumento com a consequente inadmissão da denunciação da lide.
Pois bem.
Sem maiores delongas, tenho que a decisão recorrida merece reforma.
Isso porque, consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida”. Confira-se, nesse sentido, recente julgado, assim ementado
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ" (EREsp n. 1.424.404/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/10/2021, DJe 17/11/2021).
2. O entendimento desta Corte Superior é de que, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que "o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses.
Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art. 125, caput, e § 1º) - (AgInt no AREsp n. 1.962.768/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 2.344.836/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)
Ainda na esteira da jurisprudência firmada pela Corte Superior de Justiça, “é inviável a denunciação da lide com fundamento no artigo 125, inciso II, do CPC/2015 se a parte denunciante objetiva eximir-se de responsabilidade, atribuindo-a a terceiro” (AgInt no AREsp n. 1.910.169/ES, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022).
No caso, o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DE PARMA, ao promover a denunciação, alega não prosperar a causa de pedir deduzida na ação judicial de origem fundada na ausência de manutenção de sua responsabilidade (do Condomínio), mas, sim, que os problemas apontados naquela demanda decorreriam de vício construtivo, o que importa em evidente ampliação das matérias fáticas controvertidas e prejuízo ao andamento do feito
Deste modo, entendo que merece acolhida a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.
Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para indeferir a denunciação da lide de PLUS CONSTRUTORA LTDA., enquanto sucessora da empresa ARGO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
*
V O T O S
A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-
Acompanho o voto do Eminente Relator.
*
O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-
Voto no mesmo sentido.
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010525-88.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: PLUS CONSTRUTORA LTDA.

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DE PARMA E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PLUS CONSTRUTORA LTDA. (sucessora de empresa ARGO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.) contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos materiais e morais” (processo n. 0007049-90.2020.8.08.0035), admitiu a denunciação da lide promovida por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DE PARMA.

Aduz o Agravante (id 3640108), em síntese, que não há que se falar deferimento do pedido de denunciação da lide com fulcro no art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a inexistência de direito de regresso.

Pelas contrarrazões id 4473768, o Agravado CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DE PARMA, aduzindo tratarem-se de vícios construtivos, pugna pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, os Agravados RITA DE CÁSSIA CREMASCO, SPENCER CARVALHO REIS e IGOR CREMASCO PORTO pugnam pelo provimento do recurso de agravo de instrumento com a consequente inadmissão da denunciação da lide.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tenho que a decisão recorrida merece reforma.

Isso porque, consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida
”. Confira-se, nesse sentido, recente julgado, assim ementado

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ" (EREsp n. 1.424.404/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/10/2021, DJe 17/11/2021).

2. O entendimento desta Corte Superior é de que, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que "o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses.

Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art. 125, caput, e § 1º) - (AgInt no AREsp n. 1.962.768/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no AREsp n. 2.344.836/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Ainda na esteira da jurisprudência firmada pela Corte Superior de Justiça, “
é
inviável a denunciação da lide com fundamento no artigo 125, inciso II, do CPC/2015 se a parte denunciante objetiva eximir-se de responsabilidade, atribuindo-a a terceiro
” (AgInt no AREsp n. 1.910.169/ES, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022).

No caso, o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DE PARMA, ao promover a denunciação, alega não prosperar a causa de pedir deduzida na ação judicial de origem fundada na ausência de manutenção de sua responsabilidade (do Condomínio), mas, sim, que os problemas apontados naquela demanda decorreriam de vício construtivo, o que importa em evidente ampliação das matérias fáticas controvertidas e prejuízo ao andamento do feito.

Deste modo, entendo que merece acolhida a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para indeferir a denunciação da lide de PLUS CONSTRUTORA LTDA., enquanto sucessora da empresa ARGO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 10/10/2023.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Voto: Acompanhar o eminente Relator.

Sessão de 26/09/2023

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.